Tribunal: STF
Processo: ACO 3451
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição Supremo Tribunal Federal 8571/2021  
    Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado em ação cível originária ajuizada pelo Estado do Maranhão contra a União, alegando que o Governo Federal, por razões de índole política ou ideológica, tem deixado de adotar medidas necessárias à promoção do direito fundamental à saúde, em especial no que tange a elaboração e execução de um plano de imunização da população brasileira.
    Na exordial desta ACO, formula os seguintes pedidos:  
    “- seja, ao final, confirmada a ordem liminar, com o julgamento pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, para:
    (i) declarar a possibilidade de o Estado do Maranhão deflagrar a elaboração e execução de plano de imunização no âmbito do seu território, inclusive buscando a celebração de acordos para aquisição direta de vacinas nos termos previstos pelo art. 3º, inciso VIII, alínea a, da Lei nº 13.797, de 6 de fevereiro de 2020, em conformidade com precedentes desse Supremo Tribunal Federal (ADPF 672 e ADI 6341);
    (ii) determinar que a União conceda auxílio financeiro ao Estado do Maranhão para a aquisição das vacinas necessárias a imunizar sua população ou, alternativamente, permitir ao Estado que compense as despesas com a implementação de sua política regional de imunização com as dívidas com a União, sejam dívidas diretas, sejam aquelas garantidas pelo ente nacional; por fim,
    (iii) que seja determinado à União que se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de restringir a adoção, pelo Estado do Maranhão, das providências necessárias para garantir a imunização da sua população. (p. 20-21 da inicial).  
    Deferi em parte a cautelar, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para
    “assentar que o Estado do Maranhão (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderá dispensar à respectiva população as vacinas das quais disponha, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderá importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.” (documento eletrônico 24, p. 12-13).  
    Sobrevém novo requerimento do Estado do Maranhão (documento eletrônico 31), em que assevera que, ao lado do exponencial elevação do número de contaminações pela COVID-19, constata-se que 
    “a distribuição de vacinas ao Estado do Maranhão não se mostra suficiente, tendo sido, até o presente momento, feita a distribuição de ‘apenas 186.640 doses de Coronavac (correspondente à primeira e segunda dose), além de 48.500 doses de astrazeneca (correspondente à primeira dose)’, segundo esclarecimentos prestados pelo Secretário de Estado da Saúde.” (documento eletrônico 31, p. 2).  
    Alega que este quantitativo não atende sequer a 10% dos grupos prioritários, e que, diante da recalcitrância da União Federal, o Estado avançou na elaboração de seu próprio plano de imunização e na avaliação da aquisição direta dos imunizantes para a sua população, considerando a competência constitucional comum na matéria.  
    Argumenta, também, que “a gravidade da situação e a distribuição, pelo Governo Federal, de doses da vacina em quantitativo insuficiente a atender a população maranhense leva o autor a requerer novo provimento jurisdicional” (documento eletrônico 31, p. 6), e que, diante de tal realidade, se faz
    “necessária a formulação do pleito de concessão de nova tutela de urgência, de caráter incidental, de modo a complementar o provimento liminar anteriormente concedido nos presentes autos, a fim de determinar que (1) a União adquira imunizantes em número suficiente para atender à população do Estado do Maranhão; ou, (2) subsidiariamente, caso o ente nacional assim não proceda, seja, desde logo, conferida autorização ao Estado-autor para que efetue a compra direta de imunizantes, ainda que venham a ser produzidas em território nacional, independentemente de submissão a novo processo de autorização pela ANVISA, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do permissivo constante da Lei nº 13.979/2020. No que concerne ao segundo pleito apresentado, requer-se, ainda, seja autorizado requer que o custo financeiro das despesas que o Estado venha a realizar na aquisição de vacinas e demais insumos para consecução de seu programa regional de imunização contra a Covid-19 seja compensado com eventuais dívidas que o ente possua perante a União, sejam dívidas diretas ou indiretamente garantidas pelo ente nacional.” (documento eletrônico 31, p. 11).  
    Requer, então:  
    “Determinar que a União adquira imunizantes em número suficiente para atender à população do Estado do Maranhão, realizando sua distribuição no prazo de até 30 (trinta) dias; 2. Subsidiariamente, caso o ente nacional não o faça, seja, desde logo, concedida autorização ao Estado-autor para que efetue a compra direta de imunizantes, ainda que venham a ser produzidas em território nacional, independentemente de submissão a novo processo de autorização pela ANVISA, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do permissivo constante da Lei nº 13.979/2020; 2.1. Nesse último caso, autorizar que o custo financeiro das despesas que o autor venha a realizar na aquisição de vacinas e demais insumos para consecução de seu programa regional de imunização contra a Covid19 seja compensado com eventuais dívidas que o ente possua perante a União, sejam dívidas diretas ou indiretamente garantidas pelo ente nacional.” (documento eletrônico 31, p. 13-14)  
    É o relatório suficiente. Decido.  
    Bem examinados os autos, verifico que, segundo tem sido noticiado (vide, v.g., https://estado.rs.gov.br/em-reuniao-com-governadores-ministro-pazuello-apresenta-cronograma-de-vacinacao, acesso em 19 de fevereiro de 2021), o Ministério da Saúde apresentou novo cronograma de vacinação nos Estados, contemplando algumas das demandas dos entes federados. 
    Assim, considerando tal fato superveniente, informe o Ministério da Saúde acerca do Plano acordado com os governadores, no prazo de 5 dias.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator